Tribunal: TJMT
Processo: 1036295-02.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036295-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO SMIDERLE - CPF: 593.104.561-91 (ADVOGADO), CERAMICA ITAUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 14.366.369/0001-27 (AGRAVANTE), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRUNA LUIZA HOFFMANN - CPF: 038.637.141-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. REGULARIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, sob o fundamento de que restou comprovada a mora da parte devedora.

A agravante sustenta a ausência de comprovação válida da mora e a existência de cláusulas abusivas no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, é suficiente para a caracterização da mora; (ii) verificar se a decisão que deferiu a busca e apreensão é válida diante da alegação de cláusulas abusivas no contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS), estabelece que, para a constituição da mora em contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

4.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço da agravante, tal como pactuado contratualmente, retornou com a informação “não procurado”, fato incontroverso nos autos, o que, nos termos da jurisprudência consolidada, não invalida a constituição da mora.

5.

A alegação de existência de cláusulas abusivas no contrato deve ser analisada em momento oportuno, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e não justifica, de forma automática, a suspensão dos efeitos da mora ou a revogação da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a constituição da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, ainda que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação “não procurado”.

2.

A existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, não servindo como fundamento para afastar a mora devidamente comprovada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CERAMICA ITAUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
em face da decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Sinop – MT, na Ação de Busca e Apreensão de n. 1027147-19.2024.8.11.0015, ajuizada pela Agravada
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
em desfavor da ora Agravante.

A Agravante afirma que na origem trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela Agravada alegando a inadimplência contratual por parte da Recorrente em relação à Cédula de Crédito Bancária que tem por objeto o financiamento de um caminhão essencial às atividades da empresa
(
VOLKSWAGEN
, modelo 8-160 E DELIVERY 2P DIESEL E5, ano/modelo 2014/2014, cor BRANCA, Renavam: 1026116250, Placa OXX1C09)
.

Argumenta que não foi regularmente constituída em mora, o que prejudica o regular prosseguimento da demanda, além de que está enfrentando dificuldades financeiras, embora mantenha sob sua propriedade alguns bens essenciais à eventual retomada de suas atividades operacionais.

Aduz que a citação referente a ação foi efetivamente recebida em 09/12/2024, sem que houvesse constituição válida e prévia em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial supostamente encaminhada não foi recebida pela Recorrente.

Menciona que as cláusulas contratuais em questão revelam-se manifestamente excessivas e desproporcionais, especialmente na aplicação de juros, sendo superiores as taxas médias praticadas em mercado para financiamentos similares, conforme o BACEN.

Explana que no presente caso o objeto da ação não atendeu a função social visto que o veículo é indispensável para que a Agravante continue exercendo suas atividades empresariais, além de respeitar a boa-fé objetiva, ante a aplicação de juros excessivos (29% ao ano no CET e 2,87% ao mês de mora), causando o desequilíbrio contratual.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo em relação à decisão agravada até o julgamento do presente recurso.

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso para suspender a busca e apreensão até o julgamento definitivo da pretensão.

No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada com o reconhecimento da inexistência de constituição válida em mora e da abusividade das cláusulas contratuais, com a improcedência do pedido de busca e apreensão.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 259731193).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 264568275.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Diante da documentação acostada ao presente Recurso (id. 259482168 e seguintes), ao menos por ora, entendo que deve ser concedida a justiça gratuita à Empresa recorrente, eis que há elementos suficientes para se constatar a sua fragilidade financeira, especialmente as expressivas dívidas junto à União e ao Estado de Mato Grosso, as diversas ações trabalhistas movidas em seu desfavor, as negativações informadas e as pendências junto à Receita Federal.

Assim, levando em consideração a documentação juntada e,
para fins de análise do presente recurso
,
defiro
a gratuidade judicial requerida pela Agravante.

O cerne da controvérsia diz respeito à regularidade da decisão recorrida que deferiu a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária em favor da Agravada (VOLKSWAGEN, modelo 8-160 E DELIVERY 2P DIESEL E5, ano/modelo 2014/2014, cor BRANCA, Renavam: 1026116250, Placa OXX1C09).

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi tentado o envio para o endereço indicado pela Requerida/Agravante no contrato (Rua Bela Vista, 301, Quadra 01, Chácara de Lazer Boa Vista, Sinop/MT, CEP 78555-170) e retornou como “não procurado” (id. 175834565 – autos de origem),
sendo tal fato incontroverso nos autos.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2.
Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)”. (
Destaquei).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃODE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (N.U 1000086-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)”. (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – VÁLIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1. De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(N.U 1001447-77.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)”. (Destaquei).

Registra-se que o simples fato da correspondência relativa à notificação extrajudicial ter sido devolvida constando “não procurado” por si só não é suficiente para afastar os efeitos da mora.

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO
PROCURADO
” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
2. Recurso desprovido.- (N.U 1024793-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E
APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “NÃO
PROCURADO
”. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. TEMA 1.132 STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Em ação de busca e
apreensão
fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual em atenção ao Tema 1.132 do STJ.
(N.U 1001166-73.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025). (Destaquei).

Dessa forma, se observa que a Agravada cumpriu com sua obrigação, comprovando a mora.

Em relação às alegações acerca da suposta abusividade em relação aos termos pactuados, tais afirmativas devem ser analisadas sobre o crivo do contraditório e não induzem a suspensão dos efeitos da mora,
sobretudo porque a Recorrente sequer aponta o valor que entende como devido ou mesmo consigna o pagamento de tal quantia.

Além disso, essas alegações também não foram objeto de análise pelo Juízo
a quo,
de maneira que a sua apreciação acarretará violação ao duplo grau de jurisdição e em nítida supressão de instância.

Desse modo, pelos elementos que constam nos autos, não há qualquer nulidade a ser reconhecida por ora, devendo a decisão recorrida ser mantida integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025